Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO DA AÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em virtude do descumprimento da determinação judicial para emenda da inicial. O autor, após ser intimado a sanar vícios processuais e apresentar documento comprobatório de assinatura eletrônica, juntou os mesmos documentos anteriormente anexados, sem atender à exigência. Em sede de apelação, o recorrente alegou validade e liquidez do contrato ainda que assinado eletronicamente e a possibilidade de prosseguimento da execução; regularidade da cédula de crédito bancário conforme previsão legal da Lei 10.931/2004; e possibilidade de conversão da ação para monitória ou de cobrança, o que não foi objeto de análise na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir a regularidade do indeferimento da petição inicial por inércia do autor no cumprimento da determinação judicial para emenda da inicial; e analisar a inovação recursal diante de requerimento de conversão da ação em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC determina que, quando a petição inicial apresenta irregularidades, o juiz deve intimar o autor para emendar a inicial, sob pena de indeferimento. A ausência de cumprimento da diligência no prazo estabelecido autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, do CPC.
4. O autor mesmo intimado a corrigir irregularidade documental relacionada à comprovação de assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, não atendeu à determinação, de modo que imperioso o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. A argumentação trazida pelo apelante em sede recursal acerca da possibilidade de conversão da ação para monitória ou cobrança constitui inovação recursal, uma vez que não foi objeto de análise pela instância originária e não foi pleiteada na petição inicial. O princípio da adstrição impede a apreciação de matéria que não foi ventilada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, do CPC, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
2. A inovação recursal, ao introduzir matéria não discutida na instância de origem, não pode ser conhecida pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/08/2020; TJDFT, Acórdão 1787584, 07084209520218070017, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023, DJE: 4/12/2023.